Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-93.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700964-93.2022.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: MOZART CAMAPUM BARROSO, ANTÔNIA MERCIA GOMES LOBO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRETENSÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA SOBRE ÁREA QUE FOI SITUADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR (“FAZENDA PARANOAZINHO” / CONDOMÍNIO “MANSÕES COLORADO”). VIABILIDADE. TEMA No 1.025 DA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E IRDR No 8/TJDFT. APLICABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A localização de imóvel em loteamento irregular não é circunstância que inviabiliza, por si só, a invocação da usucapião. 2. Na espécie, não há distinguishing a ser feito em relação ao precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 1.025 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.818.564/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 3/8/2021), proveniente do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que tramitou nesta Corte de Justiça (IRDR no 8 - Acórdão 1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 5/12/2018). Isso porque a própria jurisprudência do STJ, em controvérsias que não versam sobre imóveis localizados no Setor Tradicional de Planaltina, determina a observância da ratio decidendi do acórdão paradigmático para assegurar o enfrentamento da pretensão de prescrição aquisitiva por usucapião em imóveis situados em áreas originalmente irregulares do ponto de vista urbanístico. 3. O ordenamento jurídico autoriza, a fim de contagem do prazo para o reconhecimento da usucapião extraordinária, que os possuidores acrescentem à sua posse o prazo da posse de seus antecessores (art. 1.243 do Código Civil de 2002; art. 552 do Código Civil de 1916). 4. Relativamente ao diploma normativo aplicável à contagem do prazo para a prescrição aquisitiva por usucapião, “A contrário senso do que dispõe o art. 2.028 do CC/2002, quando reduzidos os prazos de prescrição pelo CC/2002 e, na data da sua entrada em vigor, houver transcorrido menos da metade do prazo previsto no CC/1916, aplica-se o prazo previsto na lei nova, tendo o STJ decidido que, nessa hipótese, o marco inicial de contagem é o dia 11/01/2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do direito (REsp n. 2.001.617/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.). 5. Uma vez aplicável o prazo da prescrição aquisitiva prevista no art. 1.238, parágrafo único, do CC/2002, tendo os possuidores demonstrado o seu estabelecimento no imóvel para o fim de moradia, afigura-se impositiva a declaração da usucapião extraordinária, que não depende de justo título nem de boa-fé, mas apenas da observância do exercício de posse com animus domini sem interrupção ou oposição. 6. Ao invés do que foi alegado pela reivindicante do imóvel, não existe demonstração nos autos de efetiva oposição à posse ininterruptamente exercida pelos possuidores em relação ao imóvel objeto de contenda, não se prestando a isso os protestos judiciais que menciona, já que não realizada a contento a comprovação da ciência dos possuidores com sua identificação enquanto ocupantes da área, o que poderia ser promovido em relação a eles de forma especificada, mas não foi, por presente edital genérico. 7. Seja na ação reivindicatória, seja na ação de usucapião, não houve postulação pelos interessados da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tanto que recolheram as custas iniciais relativas à ação de usucapião e realizaram o preparo dos recursos de apelação cível interpostos em ambos os feitos, o que evidenciaria, caso houvesse sido formulado e não foi, até mesmo a eventual preclusão lógica do requerimento de gratuidade de justiça. Nesse contexto, por claro o equívoco na sentença, deve ser extirpada do seu dispositivo a menção à suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. 8. Apelação cível de MOZART CAMAPUM BARROSO e ANTÔNIA MÉRCIA GOMES LOBO conhecida e provida. Apelação cível de URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A conhecida e parcialmente provida. No recurso especial interposto, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 985 do CPC, afirmando que o Tema 1.025 do STJ não versa sobre idêntica questão de direito travada nos presentes autos, razão pela qual deve ser afastada a sua aplicação; c) artigos 186, 187, 202, inciso II, 884, 927, 934, 1.238 e 1.244, todos do CC, defendendo a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, porquanto o protesto judicial e a interpelação judicial, além de se prestarem a interromper o prazo prescricional, são provas irrefutáveis da oposição dos proprietários. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção da procedência do pedido de usucapião, requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos gastos incorridos na regularização fundiária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da Constituição Federal, asseverando a necessidade de observância ao cumprimento da função social da propriedade. Repisa, ainda, os fundamentos lançados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece curso o apelo quanto à apontada violação aos artigos 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do CC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, o termo inicial de contagem do prazo da prescrição aquisitiva coincide com o momento em que foi devidamente comprovada a origem do exercício da posse com animus domini. Diante dos instrumentos contratuais que demonstram a cadeia de cessão de direitos sobre o imóvel particular ora objeto de contenda (IDs 55626780, da ação de usucapião), verifica-se que a transferência dos direitos possessórios a MOZART CAMAPUM BARROSO e ANTÔNIA MÉRCIA GOMES LOBO, sobre o Lote 3, Conjunto “R”, do Condomínio “Mansões Colorado”, ocorreu em 9/1/2010, tendo-lhes sido transmitidos os referidos direitos por terceiros que exerceram a posse a partir de 29/2/1996, com início da cadeia possessória descrita em 12/1988. Aliás, é bom ponderar-se que a área do imóvel ora objeto de contenda possui os contornos de sua divisão clara e especificadamente descritos em memorial descritivo (ID 55626784, da ação de usucapião). Dito isso, o reconhecimento da usucapião extraordinária é impositivo na espécie (...).” (ID 65295547). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 186, 187, 884, 927 e 934, todos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). De igual modo, não comporta seguimento o recurso especial no tocante a invocada violação ao artigo 985, do CPC, porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1818564/DF - Tema 1.025 -, assentou sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 66692644): “Malgrado o referido precedente vinculante tenha resolvido caso concreto atinente à usucapião no Setor Tradicional de Planaltina, a situação dos presentes autos, que não trata de imóvel localizado no referido local, também deve guardar observância às mesmas razões de decidir alinhadas no precedente, não sendo crível rechaçar a pretensão de usucapião ora aviada apenas porque o imóvel não se encontra situado no Setor de Tradicional de Planaltina/DF. A propósito, por meio de análise da jurisprudência firmada pelo STJ, em reexame de acórdãos deste TJDFT nos quais se formulou distinção em relação ao decidido no Tema no 1.025 e a hipótese de imóveis situados em outros locais que não o Setor Tradicional de Planaltina, a Corte Superior determina a aplicação da ratio decidendi oriunda do precedente a esses outros casos de enfrentamento da prescrição aquisitiva ad usucapionem em áreas situadas em loteamentos originalmente irregulares”. Desse modo, considerando que a tese recursal gravita em torno do tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado no aludido malferimento aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, § 2o, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, porquanto o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003